Tribunal: TJES
Processo: 5000676-62.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-62.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: MARCELO ALBUQUERQUE FONSECA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM PRAÇA DE PEDÁGIO. CANCELA QUE NÃO SE ELEVA E ATINGE O VEÍCULO DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECORRENTE QUE RECONHECEU PARCIALMENTE A RESPONSABILIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ECO101 contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a recorrente ao pagamento de R$2.163,96 a título de danos materiais, e R$1.500,00 a título de danos morais.

2. O autor relatou que, em 07/07/2023, ao passar pela praça de pedágio administrada pela ré, a cancela não se elevou e atingiu seu veículo, provocando danos no para-brisa e na lataria. A concessionária reconheceu parcialmente a responsabilidade na esfera administrativa, mas não indenizou integralmente o prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes do mau funcionamento da cancela do pedágio; (ii) se houve culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo causal; (iii) se os danos materiais estão devidamente comprovados e (iv) se há cabimento de danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recorrente, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC. A queda da cancela sobre o veículo configura, por si só, defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante que parte do sistema eletrônico seja operado por empresa parceira, pois a administração da praça de pedágio é uno e integra a atividade delegada.

5. A prova produzida evidencia a falha do equipamento, não havendo demonstração de qualquer excludente de responsabilidade. A imagem apresentada pela recorrente é inconclusiva e não comprova que o recorrido teria desrespeitado a sinalização ou avançado a cancela no momento inadequado. Ao contrário, o próprio reconhecimento administrativo parcial do dano reforça o nexo causal.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por nota fiscal do para-brisa e orçamento de reparo da lataria, ambos idôneos e compatíveis com a dinâmica do evento, sendo o valor de R$ 900,00 inclusive aceito pela própria ré na via administrativa.

7. Os danos morais também são devidos, pois a situação vivenciada – risco físico, interrupção da viagem e frustração na tentativa de solução administrativa – ultrapassa o mero aborrecimento, sendo adequado o valor arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados ao usuário quando a cancela de pedágio não se eleva corretamente e atinge o veículo, caracterizando falha na prestação do serviço. Comprovados o dano, o defeito e o nexo causal, são devidos danos materiais e morais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000676-62.2024.8.08.0052

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: MARCELO ALBUQUERQUE FONSECA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM PRAÇA DE PEDÁGIO. CANCELA QUE NÃO SE ELEVA E ATINGE O VEÍCULO DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECORRENTE QUE RECONHECEU PARCIALMENTE A RESPONSABILIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ECO101 contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a recorrente ao pagamento de R$2.163,96 a título de danos materiais, e R$1.500,00 a título de danos morais.

2. O autor relatou que, em 07/07/2023, ao passar pela praça de pedágio administrada pela ré, a cancela não se elevou e atingiu seu veículo, provocando danos no para-brisa e na lataria. A concessionária reconheceu parcialmente a responsabilidade na esfera administrativa, mas não indenizou integralmente o prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes do mau funcionamento da cancela do pedágio; (ii) se houve culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo causal; (iii) se os danos materiais estão devidamente comprovados e (iv) se há cabimento de danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recorrente, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC. A queda da cancela sobre o veículo configura, por si só, defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante que parte do sistema eletrônico seja operado por empresa parceira, pois a administração da praça de pedágio é uno e integra a atividade delegada.

5. A prova produzida evidencia a falha do equipamento, não havendo demonstração de qualquer excludente de responsabilidade. A imagem apresentada pela recorrente é inconclusiva e não comprova que o recorrido teria desrespeitado a sinalização ou avançado a cancela no momento inadequado. Ao contrário, o próprio reconhecimento administrativo parcial do dano reforça o nexo causal.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por nota fiscal do para-brisa e orçamento de reparo da lataria, ambos idôneos e compatíveis com a dinâmica do evento, sendo o valor de R$ 900,00 inclusive aceito pela própria ré na via administrativa.

7. Os danos morais também são devidos, pois a situação vivenciada – risco físico, interrupção da viagem e frustração na tentativa de solução administrativa – ultrapassa o mero aborrecimento, sendo adequado o valor arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados ao usuário quando a cancela de pedágio não se eleva corretamente e atinge o veículo, caracterizando falha na prestação do serviço. Comprovados o dano, o defeito e o nexo causal, são devidos danos materiais e morais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
MARCELO ALBUQUERQUE FONSECA
em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, alegando que, em 07/07/2023, ao passar pela praça de pedágio localizada em São Mateus/ES, a cancela não se elevou e atingiu seu veículo GM/S10, causando avarias.

O autor juntou nota fiscal e orçamento que totalizam R$1.850,00, valor que foi parcialmente reconhecido pela ré na esfera administrativa, mas não quitado integralmente. Requer indenização por danos materiais (R$2.163,96 atualizados) e morais (R$15.000,00).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16467519), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARCELO ALBUQUERQUE FONSECA em face de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, para: Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.163,96 (dois mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 06/08/2024 e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde 07/07/2023 (Súmula 54 do STJ). Resolvo o mérito (art. 487, I, CPC).

A ECO101 interpôs Recurso Inominado (ID 16467520) alegando: (i) ausência de responsabilidade; (ii) inexistência de nexo causal; (iii) culpa exclusiva do autor; (iv) ausência de comprovação dos danos materiais e (v) inexistência de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 16467522) requerendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a falha na prestação do serviço restou clara e comprovada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença
.

Inicialmente, cabe destacar que a ECO101, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados aos usuários independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato e a atividade delegada.

Tal responsabilidade é reforçada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos serviços de pedágio, considerando que a concessionária presta serviço mediante remuneração e sujeita-se ao regime protetivo do consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo do autor foi atingido pela cancela automática, que não se elevou como deveria, causando danos no para-brisa e arranhões na lataria.

A queda da cancela sobre o veículo – equipamento que deve operar de forma absolutamente sincronizada, segura e previsível – caracteriza falha no serviço, pois o usuário não pode ser surpreendido por defeito no mecanismo de acesso às vias pedagiadas.

A alegação da recorrente de que não administra o sistema de pedágios ou de que não possui controle do equipamento não afasta sua responsabilidade. Trata-se de argumento juridicamente irrelevante: ainda que algum módulo seja operado por empresa parceira ou tecnologia terceirizada, a concessionária responde por toda a cadeia de fornecimento, na forma do art. 14, §1º, do CDC, devendo garantir ao usuário a integral eficiência do sistema. Falhas internas, terceirizações, problemas técnicos ou de manutenção não são oponíveis ao consumidor.

O conjunto probatório também desfaz a tese de culpa exclusiva da vítima. A recorrente sustenta que o autor não observou a distância mínima entre veículos ou avançou no sinal vermelho, mas nenhuma prova robusta foi produzida nesse sentido.

A imagem anexada pela concessionária é inconclusiva, sem registrar a dinâmica completa do fato, não permitindo afirmar que o autor teria agido com imprudência. A prova do fato excludente de responsabilidade incumbe integralmente à requerida (art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos materiais.

Ao revés, há nos autos reconhecimento administrativo parcial da responsabilidade da ECO101, que aceitou, ainda que parcialmente, o orçamento de reparo. Esse reconhecimento reforça o nexo causal e evidencia a falha no funcionamento da cancela.

Quanto aos danos materiais, estes foram satisfatoriamente comprovados por nota fiscal idônea do para-brisa (R$ 950,00) e por orçamento de menor valor para reparos na lataria (R$ 900,00), o qual, inclusive, foi acolhido pela própria concessionária na via administrativa. A soma histórica dos prejuízos totaliza R$1.850,00, devidamente atualizada em R$2.163,96. Não há qualquer impugnação técnica que desconstitua essa prova.

No que se refere aos danos morais, também merece acolhimento o entendimento do juízo singular. A situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero dissabor do cotidiano. Houve risco físico decorrente da súbita queda da cancela, interrupção de viagem familiar, necessidade de esperar atendimento e reparo emergencial e frustração diante da resistência da concessionária em arcar com a integralidade dos prejuízos, mesmo após reconhecer parcialmente a falha. Tais circunstâncias caracterizam violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização fixada.

O valor arbitrado (R$1.500,00) encontra-se dentro dos padrões adotados pelas Turmas Recursais em situações semelhantes, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não é irrisório nem exorbitante, o que inviabiliza sua alteração.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)